Tribunal: TJES
Processo: 0015810-23.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE CLUBE DE FÉRIAS (
TIME-SHARING
). VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA
POR DESACORDO COMERCIAL
(
CHARGEBACK
).
RECUSA
PELO BANCO EMISSOR.
COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Preliminar de ilegitimidade passiva:
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.
Preliminar Rejeitada.

2) Mérito:
a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (
time-sharing
) se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes. Precedente do TJES.

3)
O inciso III do art. 6º III do CDC garante ao consumidor o direito à informação, o que, diante da falta de clareza dos termos e condições do negócio, resta autorizada a rescisão do contrato, com fundamento no art. 46 do supracitado diploma legal.

4)
A cláusula
chargeback
é aquela que autoriza o não processamento ou não pagamento das transações irregularmente realizadas pelo estabelecimento, sob quaisquer modalidades, de forma conivente ou não, em circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraude que objetivem a obtenção de vantagens ilícitas ou estejam em desacordo com o contrato.

5)
Considerando que a administradora de cartão de crédito viabilizou a cobrança dos valores avençados entre o consumidor e a empresa de hospedagem, integrando a cadeia de consumo, torna-se solidaria e objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

6)
A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Precedentes do STJ.

7)
Mostra-se devida a redução do valor consolidado da multa cominatória ao patamar de R$ 30.000,00, haja vista que o valor inicialmente estipulado (R$ 20.000,00) se revelou insuficiente à finalidade esperada.

8) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015810-23.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: JOAO ALBERTO BELLA ROSA DA FONSECA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE CLUBE DE FÉRIAS (
TIME-SHARING
). VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTESTAÇÃO DE FATURA
POR DESACORDO COMERCIAL
(
CHARGEBACK
).
RECUSA
PELO BANCO EMISSOR.
COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

Preliminar de ilegitimidade passiva:
a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.
Preliminar Rejeitada.

2) Mérito:
a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (
time-sharing
) se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes. Precedente do TJES.

3)
O inciso III do art. 6º do CDC garante ao consumidor o direito à informação, o que, diante da falta de clareza dos termos e condições do negócio, resta autorizada a rescisão do contrato, com fundamento no art. 46 do supracitado diploma legal.

4)
A cláusula
chargeback
é aquela que autoriza o não processamento ou não pagamento das transações irregularmente realizadas pelo estabelecimento, sob quaisquer modalidades, de forma conivente ou não, em circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraude que objetivem a obtenção de vantagens ilícitas ou estejam em desacordo com o contrato.

5)
Considerando que a administradora de cartão de crédito viabilizou a cobrança dos valores avençados entre o consumidor e a empresa de hospedagem, integrando a cadeia de consumo, torna-se solidaria e objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

6)
A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. Precedentes do STJ.

7)
Mostra-se devida a redução do valor consolidado da multa cominatória ao patamar de R$ 30.000,00, haja vista que o valor inicialmente estipulado (R$ 20.000,00) se revelou insuficiente à finalidade esperada.

8) Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, conferir parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como se sabe, a legitimidade das partes é condição da ação que, segundo a teoria da asserção, deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.[...] ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. [...]
6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo
. [...] (REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 10/5/2022.)

Na hipótese dos autos, cuida-se de inquestionável relação de consumo, caracterizada pela aquisição de produto ou serviço mediante uso de cartão de crédito emitido pela instituição financeira recorrente.

Nesse contexto, é possível a inferência, em abstrato, de que o recorrente pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do apelado.

Desse modo, fora a legitimidade passiva aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial a não se confundir com o exame do mérito.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende,
João Alberto Bella Rosa da Fonseca
promovera ação indenizatória em desfavor de
Banco HSBC Bank Brasil S.A.
e
Lifestyle Holidays Vacation Club Inc. - LHVC
, pretendendo a rescisão de contrato de hospedagem por tempo compartilhado (
time-sharing
), o cancelamento das cobranças em fatura de cartão de crédito e a repetição de indébito, na forma do art. 42 do CDC.

O recorrido informou ter adquirido título de sócio do clube de férias
Lifestyle Holidays
em 11/12/2013, por meio de duas transações em cartão de crédito nos valores de US$ 6.280,00 e US$ 870,00, restando autorizada, ainda, a cobrança de 120 parcelas mensais de US$ 36,25 (fl. 42).

O apelado alega desconhecer que a 2ª requerida mantinha convênio com um único hotel no Brasil, diferentemente da informação prestada no momento da contratação.

Nesse cenário, o consumidor contestou a transação por desacordo comercial em 26/12/2013 (fls. 80/83) e solicitou o cancelamento do título de sócio em 28/12/2013 (fl. 46), providências que não foram acolhidas.

Nesse contexto, insurge-se a apelante contra a r. sentença de fls. 238/239 que ratificou a liminar e acolheu integralmente os pedidos autorais, condenando as requeridas de forma solidária.

Cinge-se a controvérsia, pois,
a aferir a responsabilidade d
o banco
apelante pelos fatos narrados, enquanto integrante da cadeia de consumo, bem como verificar a razoabilidade das
astreintes
estipuladas no valor de R$ 50.000,00
.

Conforme salientado, o recorrido aderiu a contrato de multipropriedade imobiliária ou
time-sharing,
caracterizado pelo condomínio de locais de lazer, compartilhados entre cotitulares mediante agendamento prévio, assegurando-se a cada titular o uso exclusivo e perpétuo durante certo período do ano.

A jurisprudência pátria não ignora que a captação de novos clientes a essa modalidade de negócio se dá comumente com a adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de
marketing
com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes, conforme se observa do precedente desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE TIME SHARING RISCOS DO CONTRATO DIREITO À INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VENDA EMOCIONAL - RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS RETENÇÃO E MULTA CONTRATUAL AFASTADAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Pontos firmado entre o consumidor e rede de resorts possibilitando a reserva futura em hotéis da apelante ou em outros conveniados ao programa de intercâmbio RCI Resort Condominiums International, mediante transferência de pontos.
Típico contrato de time sharing
. 3. Embora estivessem cumprido com sua parte da avença, qual seja, o pagamento das mensalidades,
os apelados encontraram diversas dificuldades e empecilhos para usufruírem de seu direito de hospedagem, desde a limitação do número de hóspedes até o desencontro de informações e cobrança de taxas não previstas
. 4. Se existia algum risco de que a solicitação de reserva, formulada dentro dos prazos de antecedência previstos, poderia não ser atendida, ou estaria condicionada a outras variáveis, esse deveria ter sido explicado e enfatizado ao consumidor, bem como deveria estar previsto, com destaque, no instrumento contratual. 5.
Houve, portanto, clara afronta ao disposto no art. 6º, III, do CDC, que garante ao consumidor o seu direito à informação, ante a omissão de dados, bem como falta de clareza dos termos e condições do negócio, o que já autorizaria a rescisão do contrato, com fundamento ainda no art. 46 do supracitado diploma legal
. 6.Não obstante o descumprimento do pactuado, verifica-se, ainda, que o acordo foi firmado nas dependências da apelante, por meio de seus representantes, em ambiente e condições antecipadamente por ela planejados para condicionar a decisão do consumidor, por meio de música, jogos e oferta de comidas e bebidas, configurando, portanto, o que se convencionou chamar de venda emocional. 7. Não bastasse, pois, tratar-se de um típico contrato de adesão, em que o consumidor não possui qualquer margem de liberdade para negociar e estabelecer condições, pelo contrário, é obrigado a acatar as disposições contratuais padronizadas e já pré-estabelecidas,
tem-se que o contexto de formalização da avença é criado pela apelante com o fito de condicionar a decisão do consumidor, com estratégias de marketing psicológico incisivas que o incentivam a contratar sem se cercar das devidas precauções e que viciam sua vontade
. 8. Destarte, verificada a rescisão do contrato por responsabilidade exclusiva da apelante, não há que se falar em direito de retenção de parte do valor pago, bem como em aplicação de multa. 9. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o valor da condenação, e não o valor da causa, conforme ordem preferencial estabelecida no art.85, §2º do CPC. 10. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 13 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE/ DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180080351, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

No caso, a contestação de transação comercial se insere no feixe de direitos do consumidor, cujo regramento se encontra definido no contrato adunado às fls. 79/80:

“IX. Contestação de Transações

41. O Titular poderá contestar
quaisquer irregularidades
encontradas na Fatura em até 10 (dez) dias após a data de vencimento da mesma.

41.1. Caso o Titular não se manifeste no prazo estipulado, serão considerados como aceitos os lançamentos da Fatura.

41.2. Poderá o Emissor, a seu exclusivo critério e sem que tal procedimento seja considerado assunção de nova dívida, admitir que a Fatura seja paga com a dedução das Transações contestadas, desde que a contestação tenha sido feita dentro do prazo acima estipulado.

42. As Transações realizadas por meio de digitação da Senha são de responsabilidade exclusiva do Titular.

43. Se a contestação for considerada improcedente, o valor contestado será reincluído na Fatura do mês subsequente, acrescido de encargos de financiamento”.

Sabe-se, ainda, que as contestações de fatura (
chargeback
) não ocorrem apenas em hipóteses de fraude ou de erro de processamento, mas sobretudo em situações de desacordo comercial, a exemplo de produtos não entregues, defeito em mercadorias, serviços não prestados ou de qualidade aquém da esperada.

Portanto,
“a cláusula chargeback é aquela que autoriza o não processamento ou não pagamento das
transações irregularmente realizadas pelo estabelecimento, sob quaisquer modalidades
,
de forma conivente ou não
, em circunstâncias que caracterizem indícios ou suspeita de fraude que objetivem a obtenção de
vantagens ilícitas ou estejam em desacordo com o contrato
”
(TJSP; Apelação Cível 1015396-05.2014.8.26.0068; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 27/04/2022).

Não obstante,
após a contestação da transação
por desacordo comercial
(fls. 80/83), caberia à recorrente, enquanto emissora do cartão de crédito, sobrestar os pagamentos à 2ª requerida, como forma de prevenir ou mitigar os danos ao
consumidor
,
mormente por se tratar de lançamentos recorrentes
nas faturas
.

Aliás, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, a responsabilidade somente será elidida nos casos de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de modo que,
para a configuração da responsabilidade objetiva, basta a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo consumidor e o vício ou defeito no serviço ou produto
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035130120765, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021).

Considerando que a empresa administradora de cartão de crédito viabilizou a cobrança dos valores avençados entre o consumidor e a empresa de hospedagem, integrando a cadeia de consumo, torna-se solidária e objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do parágrafo único do art. 7º do CDC.

Devidamente configurada a conduta ilícita, o dano, o nexo causal, o valor atribuído para reparação dos danos morais (R$ 10.000,00) se revela adequado ao fim proposto.

No Código de Processo Civil, as
astreintes
constituem meio de execução indireta (coerção psicológica) utilizado para que o obrigado se sinta pressionado a cumprir mais rapidamente a prestação determinada. Desse modo, em virtude de sua natureza puramente inibitória, tem-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em perdas e danos contra a parte adversária.

Em vista disso, o inciso I do §1º do art. 537 do CPC autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão das peculiaridades do caso concreto, verificando se se tornou insuficiente ou excessiva.

Ainda, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo,
até mesmo após o trânsito em julgado
, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017)

In casu
, a multa por descumprimento da decisão fora inicialmente fixada em R$ 20.000,00 (fl. 122) em 26/05/2014, revelando-se
insuficiente
para compelir o apelante ao cumprimento da obrigação, motivo pelo qual se afigurou necessário elevá-la a R$ 50.000,00 (fl. 196) em 10/06/2017, quando passados aproximadamente
03 anos de recalcitrância
da parte.

Sem embargo, apesar do comportamento reprovável, o valor da multa se afigura excessivo.

Frise-se que este Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que o valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A fixação de multa diária em sede de antecipação de tutela por decorrência de descumprimento de obrigação de fazer é título executivo hábil para a execução provisória. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1116800/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 724.160/RJ, TERCEIRA TURMA, DJ 01/02/2008 e REsp 885.737/SE, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/04/2007. II.

É possível a redução das
astreintes
fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.’ (3ª Turma, AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 05/08/2009) III. Recurso conhecido e improvido. (Processo nº 0903587-26.2011.8.08.0000 (048.11.900070-0) Classe: Agravo de Instrumento Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 04/10/2011 Data da Publicação no Diário: 22/11/2011 Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Origem: SERRA - 4ª VARA CÍVEL).

Com efeito, mostra-se devida a redução do valor consolidado da multa cominatória ao patamar de
R$
3
0.000,00
, haja vista que o valor inicialmente estipulado (R$ 20.000,00) revelou-se insuficiente à finalidade esperada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou parcial
provimento
para reduzir o valor da multa cominatória ao patamar de R$ 30.000,00.

Via de consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, os quais arbitro 2% sobre valor da condenação e que devem ser acrescidos ao valor fixado em sentença, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Condeno também o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, estes em favor do advogado da apelante, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 20.000,00), na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator